Tribunal: STJ
Processo: 0445114-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051732 - SP(2025/0445114-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS PIMENTEL SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CESAR DA SILVA AZEVEDO - SP336660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Na hipótese, o decreto de prisão mencionou que o paciente
transacionava altas quantias em sua conta pessoal em virtude da venda
de drogas de "suposta qualidade diferenciada" e que "há indício de que

portasse arma de fogo". Ademais, a apontada fuga do acusado do
distrito da culpa constitui circunstância que justifica a imposição da

custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar
a conveniência da instrução criminal.
3. Além disso, finda a instrução criminal, o acusado foi condenado, em
primeiro grau, à pena de 6 anos de reclusão.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54108831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b5a62360-d949-4e2d-b99f-66e019384687

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b5a62360-d949-4e2d-b99f-66e019384687

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051732 - SP (2025/0445114-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS PIMENTEL SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CESAR DA SILVA AZEVEDO - SP336660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Na hipótese, o decreto de prisão mencionou que o paciente
transacionava altas quantias em sua conta pessoal em virtude da venda de
drogas de "suposta qualidade diferenciada" e que "há indício de que

portasse arma de fogo". Ademais, a apontada fuga do acusado do distrito
da culpa constitui circunstância que justifica a imposição da custódia

cautelar para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a
conveniência da instrução criminal.
3. Além disso, finda a instrução criminal, o acusado foi condenado, em
primeiro grau, à pena de 6 anos de reclusão.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53748328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: ab5e8b58-489d-403b-8dc7-1e709a67e0d9

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
LUCAS PIMENTEL SANTOS interpõe agravo regimental contra a
decisão de fls. 83-86, em que deneguei a ordem de habeas corpus.

Nas razões do regimental, a defesa postula o recolhimento do mandado de
prisão, com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
A prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos seguintes
fundamentos:
Os elementos amealhados aos autos indicam que os
denunciados eram todos dedicados ao tráfico de entorpecentes
de modo contínuo e tinham como público alvo usuários de
drogas importadas ou de suposta qualidade diferenciada. Eles
tratavam sobre isso livremente por aplicativos de mensagem,
inclusive trocavam fotos das substâncias, transacionavam altas
quantias por vezes em suas contas pessoais. No caso dos
denunciados Jefferson e Milton também há indício de que
portassem arma de fogo, o primeiro porque foi preso portando
uma - o que gerou autos diversos - o segundo porque ofereceu a
venda uma arma de grande porte. Os indícios foram obtidos em
sua maioria pelo cumprimento de mandados de busca e
apreensão deferidos por decisão judicial, em autos próprios,
notadamente a apreensão dos celulares, que continham as
comunicações, fotos e outros dados.

Finda a instrução criminal, o peticionante foi condenado à pena de 6 anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do delito previsto no
da
ocasião em que a prisão preventiva foi mantida.
art. 35
Lei n. 11.340/2006,
Documento eletrônico VDA53748328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: ab5e8b58-489d-403b-8dc7-1e709a67e0d9

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de
segundo grau, que denegou a ordem nos seguintes termos (fls. 50-51):
Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Recurso
em liberdade. Impossibilidade. 'Fumus comissi delicti' e
'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à
ordem pública e de aplicação da lei penal. Paciente que
permaneceu
foragido
durante
toda
a
instrução.
Excepcionalidade que permite a prisão preventiva mesmo com
a fixação de regime diverso do fechado. Ordem denegada.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessa premissa, reitero que se mostram
as razões
suficientes
invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de
segregação do réu.
O decreto de prisão menciona, outrossim, que o paciente transacionava
de "suposta
altas quantias em sua conta pessoal em virtude da venda de drogas
qualidade diferenciada" e que "há indício de que
". Ademais,
portasse arma de fogo
a apontada
constitui circunstância que
fuga do acusado do distrito da culpa
justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal e para
assegurar a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido:
[...]
2. O decisum prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta
perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva, diante do modus
operandi empregado pelo agressor - valeu-se da relação doméstica e
de hospitalidade, para prática de diversos abusos contra a vítima.
Além disso, foi devidamente registrado que o acusado está foragido
Documento eletrônico VDA53748328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: ab5e8b58-489d-403b-8dc7-1e709a67e0d9

. Tais circunstâncias justificam a custódia cautelar para garantir a
aplicação da lei penal e assegurar a conveniência da instrução
criminal.
3. Ordem denegada.
(HC n. 504.603/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
10/6/2019)
É
a orientação deste Superior Tribunal de que "
sólida
não há
incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime
para o inicial cumprimento de pena" (
, Rel.
semiaberto
AgRg no HC n. 779.532/SP
Ministra
, 6a T., DJe de
grifei).
Laurita Vaz
19/12/2022,
No mesmo sentido: "É
o entendimento deste Tribunal Superior no
pacífico
sentido de que a
da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é
manutenção
compatível com a
, desde que ocorra a devida
fixação do regime semiaberto
adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença
condenatória" (
, Rel. Ministro
DJe
AgRg no HC n. 783.309/SC
Ribeiro Dantas,
.
16/2/2023)
Por fim, diante da gravidade da conduta imputada à paciente, a adoção de
medidas cautelares diversas não se prestaria, neste momento, a garantir a aplicação
da lei penal.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53748328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: ab5e8b58-489d-403b-8dc7-1e709a67e0d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.732 / SP
Número Registro: 2025/0445114-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15067739420248260050 23064662920258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO CESAR DA SILVA AZEVEDO
ADVOGADO
: JULIO CESAR DA SILVA AZEVEDO - SP336660
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS PIMENTEL SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: PRISCILLA VICTORIA MORA TOLEDO
CORRÉU
: JEFFERSON CALHEIROS DE MORAIS
CORRÉU
: RAFAELA FARIA ESTEVAM DA SILVA
CORRÉU
: HENRICO SAMPAIO BONTEMPO
CORRÉU
: ANDERSON SOUZA SILVA
CORRÉU
: ALTAIR SIMOES BARBOZA NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54083379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 0f517fa9-98a1-4e53-98d0-512586ba4f5d

AGRAVANTE : LUCAS PIMENTEL SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : JULIO CESAR DA SILVA AZEVEDO - SP336660
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 0f517fa9-98a1-4e53-98d0-512586ba4f5d